Tribunal: CARF
Processo: 15956.000610/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000610/2007-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.084 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SAO FRANCISCO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 29/02/2004
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO
COM
VÁRIAS
FUNDAMENTAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE SI.
Havendo no acórdão recorrido mais de uma fundamentação, cada uma delas
classificadas como suficiente para manter o entendimento do Colegiado
recorrido, deve o recurso se insurgir contra todas, sob pena de sua interposição
se tornar inútil face a impossibilidade de alteração do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000610/2007-76
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000610/2007-76

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad 37.005.241-2 – AI 68) para exigência de multa
decorrente do descumprimento de obrigação acessória em razão da empresa ter apresentado o
documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3o, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Nos
termos do relatório fiscal de fls. 16 e seguintes, a infração foi assim resumida:
2) DA INFRAÇÃO
Na Ação Fiscal constatou-se que a empresa elaborou e apresentou a GFIP-Guias do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social, da competência 06/2002 até
12/2003, mas não incluiu todos os fatos geradores da contribuição previdenciária, tendo
em vista que deixou de informar os valores referentes à Receita Bruta de Álcool e
Açúcar Exportado através da COOPERSUCAR.
Alem de não incluir em GFIP- Guia do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social, também não recolheu a totalidade das contribuições previdenciárias.As
contribuições sociais relativas à parte da empresa e do SENAR não informadas e não
tributadas foram cobradas pela NFLD-Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD N. 37.005.243-9.
Assim, a empresa elaborou documentos a que se refere a Lei 8.212, de 24/07/91, artigo
32, inciso IV e parágrafo terceiro, acrescentados pela Lei 9.528, de 10/12/97, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias uma
vez que deixou de informar a totalidade, nas GFIP de 06/2002 a 12/2003.
Após o trâmite processual a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre as duas
operações identificadas: o ato cooperado (entrega da produção do ente cooperado para a
cooperativa) e a operações de exportação propriamente dita.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/12/2003
ENTREGA DE PRODUTO RURAL A COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO QUE
NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as Cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução
dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e
deverão as receitas serem apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no
mercado pela cooperativa.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000610/2007-76

PRODUTO
RURAL.
EXPORTAÇÃO
POR
MEIO
DE
COOPERATIVA.
IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Se a empresa entrega sua produção rural a cooperativa que providencia a exportação,
direta ou por meio de trading companies, incide a norma imunizante do inciso I, §2o do
art. 149 da CF.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração que foram
rejeitados. Defendeu a embargante que o julgamento do presente processo, sem a definitividade
do julgado contido no Processo no 15956.000612/200765, poderia ocasionar decisões
contraditórias.
Em tempo foi interposto recurso especial de divergência ao qual foi dado parcial
seguimento apenas quanto ao tema: “ii) venda da produção agroindustrial ao exterior por
meio de cooperativa". Citando como paradigma o acórdão 2302-01.039, a União aduz que
quando a agroindústria comercializa sua produção por intermédio da cooperativa tem‐se
concretizada a situação de fato no momento da entrega da mercadoria (operação de consignação
mercantil) ao ente cooperativo, os atos praticados entre cooperados e cooperativa não são isentos
de contribuição previdenciária.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, pela seu não provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
por meio do qual questiona-se a incidência de multa decorrente do não apontamento em GFIP
sobre a receita de exportação da produção rural via cooperativa. Vale destacar que a presente
obrigação acessória está diretamente relacionada com a exigência da obrigação principal lançada
no processo 15956.000612/2007-65, cujo recurso especial foi julgado nesta mesma sessão.
Em sede de contrarrazões o contribuinte defende o não conhecimento do recurso,
vez que as situações analisadas pelos acórdãos recorrido e paradigma são distintas. No caso
concreto inexistiu operação de venda entre a recorrente e a cooperativa, situação que levou o
Colegiado recorrido a concluir pela inexistência de receita proveniente da comercialização de
produção, nos termos em que exigido pelo art. 22-A da Lei no 8.212/91.
Defende o contribuinte que no acórdão paradigma essa comercialização foi
devidamente caracterizada, afastando a semelhança dos julgados. Cita o acórdão no 9202-
006.670 (de 17/04/2018, da lavra da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz) que, por
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000610/2007-76

unanimidade, afastou a caracterização da divergência em caso semelhante onde a Fazenda
Nacional utilizou-se do mesmo paradigma. Na ocasião a situação fática do acórdão paradigma
foi assim delimitada pela Relatora:
O Recurso não deve ser conhecido tendo em vista que não preenche os requisitos
previstos no art. 67 do RICARF, tendo em vista que a situação tratada no recorrido não
se assemelha a do paradigma.
Vejamos as diferenças dos dois lançamentos que acabam por impossibilitar a
demonstração de divergência:
PARADIGMA
FATOS GERADORES
3 — Constituiu o fato gerador destas contribuições a comercialização da produção
rural realizada pelo produtor rural pessoa física ou pelo segurado especial com a
empresa notificada, na condição de adquirente, consumidora, consignatária ou
cooperativa.
4 — As contribuições a que se refere esta NFLD decorrem de operações de
exportação de produtos rurais realizadas pela notificada, produtos estes que adquiriu
de seus cooperados. A operação de exportação deu-se sempre entre a pessoa jurídica
COTRISA e o comprador no exterior. Portanto, o produtor rural pessoa física sempre
vendia a produção para a cooperativa, onde a Nota Fiscal de Produtor era emitida
contra a cooperativa, e esta emitia a respectiva contranota.
4.1 — As contribuições constantes nesta NFLD não foram recolhidas e nem foram
depositadas em Juízo.
5 —Foi verificado que a empresa deixou de efetuar os descontos a título de
contribuição previdenciária e passou a efetuar desconto a título de incentivo a
exportação na taxa de 2%. Estes valores foram lançados na conta 020401030104 —
Reserva de Incentivo à Exportação.
6 — Importante destacar o que dispõe a Instrução Normativa (IN) SRP n. 03, de
14/07/2005, art. 245, §§ 1° e 2°, sobre a exportação de produtos rurais:
"Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir
de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n o 33, de 11 de dezembro
de 2001.
§1° Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2° A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto."(grifo nosso).
7 — Assim sendo, no caso em tela, não são os produtores rurais que exportam sua
produção, mas a empresa notificada, em seu próprio nome. Esta operação, portanto,
não goza da imunidade prevista na Carta Magna. A operação de exportação, inclusive,
não é concomitante com a aquisição dos produtos rurais. A Cooperativa faz a
exportação e só depois adquire o produto dos agricultores ou em outros casos a
operação é ao contrário.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000610/2007-76

Desta forma, as operações de compra e exportação não se confundem, pois ocorrem
entre pessoas distintas e normalmente em momentos distintos, sendo que a aquisição do
produto é feita pela Cooperativa e portanto constitui receita proveniente do comércio
interno, não abrangida pela imunidade.
Conforme destacado acima, no caso apreciado no paradigma, existia venda dos
cooperados para a cooperativa e esta é que comercializava para o exterior, ou seja, o
produtor rural pessoa física sempre vendia a produção para a cooperativa, onde a Nota
Fiscal de Produtor era emitida contra a cooperativa, e esta emitia a respectiva
contranota.
Observamos que no caso do paradigma o Colegiado expressamente define que há
uma operação comercial prévia à exportação, com a venda da produção do produtor rural para a
cooperativa, gerando receita no mercado interno e, consequentemente, hipótese de incidência da
contribuição prevista no art. 22-A da Lei no 8.212/91. Relevante destacar que no caso o
contribuinte autuado foi a própria empresa responsável pela exportação, restando caracterizada
sua condição de proprietária das mercadorias exportadas.
No despacho de agravo de fls. 169/177, em reexame de admissibilidade foi
traçada a seguinte correlação entre os julgados:
No caso do recorrido, entendeu-se que:
- a entrega da produção do cooperado à cooperativa não caracteriza comercialização,
não podendo incidir contribuições previdenciárias nessa operação;
- consequentemente, analisou-se se a venda dessa produção pela cooperativa ao exterior,
diretamente ou por meio de trading companies, seria alcançada pela imunidade das
receitas decorrentes de exportação (art. 149, §2°, I da Constituição), entendendo-se que
sim.
No caso do paradigma, considerou-se que:
- a entrega da produção do cooperado para a cooperativa não é ato de mercado, que não
se considera comercialização (ponto em que está em sintonia com o acórdão recorrido);
- todavia, ao contrário do entendimento vertido no recorrido, reputou-se que a relação
jurídica entre cooperados e cooperativas exaure-se com a operação dos bens daqueles a
estas, de modo que, em havendo uma posterior exportação pelas cooperativas, não se
pode considerar que a "exportação teria sido realizada pelos cooperados por intermédio
da cooperativa", de modo que a imunidade de receitas decorrentes de exportação não
abrange a operação de entrega dos bens pelos cooperados à cooperativa (ponto em que
há dissentimento interpretativo); e
- consequentemente, reputou-se devida a incidência das contribuições na operação de
entrega dos bens à cooperativa (ponto de dissentimento interpretativo).
Concluiu-se pela admissibilidade do recurso sob ao argumento de que a questão
central é a natureza jurídica da operação de entrega pelo cooperado de sua produção à
cooperativa, se é comercialização ou não, e os consequentes efeitos tributários, notadamente
sobre a posterior exportação dos mesmos produtos pelas cooperativas.
De fato esse é o ponto central e por isso a divergência não pode ser estabelecida
pois, ainda que ambos acórdãos convirjam para o entendimento de que a entrega da produção do
cooperado para a cooperativa não é ato de mercado, fato é que no caso paradigmático esta
discussão assume relevância na medida em que pelos documentos acostados aos autos ocorreu de
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000610/2007-76

fato um venda no mercado interno entre os produtores rurais e a cooperativa autuada. Ao
contrário, no presente caso o lançamento deixa claro que a autuação está relacionado com a
“receita bruta proveniente da comercialização da produção de açúcar e álcool destinada ao
mercado externo efetuada através da COPERSUCAR”.
Mesmo que a divergência acima possa ser superada, ainda assim o recurso não
pode ser conhecido.
O acórdão recorrido, no que tange a tributação das operações de exportação via
empresa intermediadora, cancelou o lançamento com base em duas fundamentações: nulidade do
lançamento por infração ao art. 142 do CTN e aplicação da imunidade do art. 149, §2o, I da
Constituição Federal. Vejamos:
Na operação (2) a fiscalização não precisou o que era exportação direta ou exportação
por meio de trading companies. Só este fato é suficiente para invalidar o lançamento,
tendo em conta que na operação (1) não houve compra e venda. Teríamos, nesse caso,
incerteza quanto a vários aspectos (material e quantitativo) do fato gerador,
evidenciando que o lançamento não atendeu ao art. 142 do CTN. A tentativa deste
Colegiado em esclarecer os respectivos montantes não obteve êxito, conforme
informação fiscal de fls. 134.
A incerteza referida manifestar-se-ia na impossibilidade separamos as situações de
exportação direta e de exportação por meio de trading companies, de modo a analisar
eventual tratamento tributário distinto quanto ao benefício fiscal de imunidade.
No entanto, ainda que toda a exportação feita pela cooperativa tenha sido realizada por
meio de trading companies, ainda assim teríamos que considerar a imunidade por força
do Decreto-Lei 1.248/72, recepcionado pela atual Constituição, que concedeu uma série
de incentivos fiscais às operações realizadas pelas trading companies quando tiverem
por objeto específico atividades ligadas ao envio de produtos pátrios ao exterior.
Vejamos:
...
Portanto, a apropriação das receitas brutas no momento que a cooperativa exporta por
meio de trading companies considerará que se trata de receita decorrente de exportação,
nos exatos termos da norma imunizante do inciso I, §2o do art. 149 da Constituição
Federal (CF).
Pelo exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário por considerar que o fato
gerador não ocorreu ou, se ocorreu, trata-se de operação imune à contribuição
previdenciária.
Considerando que o recurso da Fazenda Nacional não possui tal extensão, ainda
que no mérito fosse dado provimento ao presente recurso para declarar a incidência da
contribuições sobre as operações realizadas entre o Contribuinte e a cooperativa, ainda assim no
acórdão recorrido permaneceria a fundamentação autônoma pela nulidade do lançamento por
ausência de caracterização precisa dos aspectos material e quantitativo do fato gerador.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.084 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000610/2007-76

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital